Tribunal: TJDFT
Processo: 0725971-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725971-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FRANCISCO DE APARECIDA SOYER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Executada, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., em face do Exequente, FRANCISCO DE APARECIDA SOYER, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença n. 0038028-48.2012.8.07.0001, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, nos seguintes termos (ID 28083517, p. 281-282): “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por FRANCISCO DE APARECIDA SOYER em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Diante da divergência das partes quanto ao valor devido, foi proferida a decisão de ID 87895872 fixando os parâmetros para feitura dos cálculos, que foram juntados pela Contadoria Judicial no ID 88657664 e retificados conforme cota de ID 94226632. Intimadas as partes, exarou o credor concordância com o valor apurando (ID 94277069), enquanto que o devedor quedou-se inerte, conforme certificado no ID 96063832. Observo que as partes concordam com os cálculos. O credor de forma expressa. O executado de forma tácita, porquanto deixou transcorrer in albis seu prazo para manifestação. Ainda, estando a Cota da Contadoria nos exatos termos delineados no julgado e nas decisões ulteriores, imperioso o prosseguimento do feito para fins de satisfação do débito remanescente. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos de ID 94226632. Transcorrido o prazo recursal, intime-se o executado para comprovar o pagamento do remanescente do débito e, em não havendo manifestação, requeira o credor o que entender cabível. (...)”. [grifos do original] Os embargos de declaração opostos pela Executada contra a decisão agravada foram rejeitados pelo Juízo de origem, que concluiu (ID 28083517, p. 293-294): “(...) Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de fatos e provas. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Deverá valer-se da via recursal. Isto porque a embargante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação acerca dos cálculos de ID 94226632. Ainda que assim não fosse, também não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa ante a suposta necessidade de produção de perícia, porquanto os cálculos realizados no feito (ID 94226632) dependem tão somente de cálculos aritméticos e realizados nos estritos parâmetros definidos no julgado e na decisão de ID 87895872. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. (...).” [grifos do original] Nas razões recursais (ID 28083514), a Agravante alega que: (i) “não há se falar em decurso de prazo para a recorrida se manifestar nos autos, uma vez que a recorrente já havia apresentado irresignação, bem como não houve análise do pedido de perícia contábil”; (ii) “pleiteou pela prova pericial contábil, uma vez se tratar de cálculo complexo”; (iii) “não se trata de meros cálculos aritméticos”; e (iv) " a diferença a ser restituída deve seguir parâmetros mitológicos utilizados no parecer contábil acostado à impugnação”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo e a reforma da decisão agravada a fim de que seja determinado a realização de perícia técnica contábil. Custas pagas (ID 28083518). Intimada para se manifestar sobre a tempestividade do recurso, a Agravante sustenta que: (i) “a oposição de embargos de declaração interrompe a contagem do prazo de interposição de recurso posterior; (ii) “a peça de ataque à Decisão é inteiramente tempestiva”; e (iii) “o agravo de instrumento também visa a discussão da apreciação do pedido de produção de perícia contábil para apurar o valor devido” (ID 28301290 e 28739607). Sobreveio decisão (ID 29085538), na qual não conheci do agravo de instrumento por considerá-lo intempestivo, nos seguintes termos: “(...) Observa-se que após os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 94226632 do processo de origem), a parte Executada foi intimada a se manifestar, conforme certidão de ID 94308986 do processo de origem. Contudo, a mesma deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, nos termos da certidão de ID 96063832. A decisão que homologou os cálculos da Contadoria é consectário lógico da aceitação, expressa ou tácita, das partes em relação à planilha outrora apresentada. Ademais, a Contadoria do Juízo apenas elaborou os cálculos conforme os parâmetros definidos na decisão de ID 87895872 do processo de origem, a qual não foi objeto de recurso próprio pela parte Executada, ora Agravante. Desta forma, outra não seria a conclusão de que os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo estão abarcados pela preclusão. Assim, o presente recurso carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, vez que intempestivo. Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por intempestividade. (...)”. [grifos do original] A Agravante interpôs agravo interno (ID 29886535). Assevera que: (i) “em que pese os embargos tenham sido rejeitados, por meio de decisão interlocutória, ainda assim, com a sua oposição, houve o interrompimento da contagem do prazo para interposição de recurso posterior, o que foi devidamente realizado pela Agravante, com a interposição de seu agravo de instrumento, desta forma, a peça de inconformidade da decisão, foi interposta tempestivamente”; e (ii) “o agravo de instrumento não se limita a questão ali debatida, mas também da necessidade da apreciação do pedido de produção de perícia contábil para apurar o valor devido, o que, caso impedido, estará ainda, cerceando o direito de defesa da agravante”. Pede que: (i) “seja oportunizado o juízo de retratação pelo nobre Relator do feito”; e (ii) “caso não haja retratação, o que não se espera, seja o agravo interno levado a julgamento pelo Órgão Colegiado para dar-lhe PROVIMENTO a fim de reformar a r. decisão monocrática recorrida”. Contrarrazões ao agravo de instrumento, com pedido de condenação da Agravante por litigância de má-fé (ID 28200770). Contrarrazões ao agravo interno (ID 29925068). Decido. É cediço que, com o advento do Novo Código de Processo Civil, o agravo interno passou a ter disciplina autônoma, tal qual dispõe o art. 1.021 e seus parágrafos. Dentre os requisitos de regularidade formal, a norma prevista no §1o do referido dispositivo estabelece que “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.” Assim, o recurso deve infirmar as razões fundantes da decisão recorrida. Trata-se do “princípio da dialeticidade recursal”, o qual está estampado na norma acima citada. Com isso, a lei processual prestigia um diálogo congruente entre o magistrado e as partes como meio adequado para obtenção de uma solução mais amadurecida e completa. A doutrina tem expressado seu entendimento da seguinte forma: “Nos termos do § 1o do artigo comentado, na petição de agravo interno o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, não bastando, portanto, apenas repetir a fundamentação do recurso ou do pedido julgado monocraticamente. (...) A experiência forense demonstra que é freqüente o agravante se limitar a repetir exatamente os mesmos fundamentos de sua pretensão rejeitada pela decisão monocrática. Nesse caso deixa de impugnar especificadamente a decisão unipessoal na crença de que a mera repetição do já alegado atende à sua finalidade de convencer os demais julgadores que não participaram do julgamento monocrático. Ainda que não seja viável a absoluta mudança de razões em sede de agravo interno, o essencial é que tais razões passem a ser especificamente voltadas à impugnação da decisão monocrática.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Salvador. Juspodivm. 2016. p. 1707) A jurisprudência pátria entende que “aplica-se à nova sistemática processual, por analogia, o conteúdo do enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’ (STJ, 4.a Turma, AgRg no AREsp 809 .889/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,j. 29.09.2016, D]e 05,10.2016), Identicamente, v. STF, l.' Turma, AgRgno RE 975.295/SC, rel. Min. Rosa Weber,p3.09.2016, D]e 11.10.2016). Em verdade, a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida figura como uma das hipóteses de regularidade formal. Trata-se, pois, de matéria de ordem pública, constituindo pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade de um recurso (requisito extrínseco). Neste diapasão, incumbe ao Recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do recurso de agravo interno, consoante preceituado no Art. 1.021, § 1o do CPC. No caso em análise, constato que as razões lançadas no agravo interno repisam aquelas já consignadas na petição do agravo de instrumento, sem ao menos citar os termos da decisão monocrática deste Relator. O Agravante, em suma, não levou em consideração e não fez menção aos argumentos da decisão agravada, a qual considerou preclusa a discussão a respeito dos cálculos e da eventual necessidade de pericia técnica, por verificar que o Recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria. Confira-se: [...] Observa-se que após os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 94226632 do processo de origem), a parte Executada foi intimada a se manifestar, conforme certidão de ID 94308986 do processo de origem. Contudo, a mesma deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, nos termos da certidão de ID 96063832. A decisão que homologou os cálculos da Contadoria é consectário lógico da aceitação, expressa ou tácita, das partes em relação à planilha outrora apresentada. Ademais, a Contadoria do Juízo apenas elaborou os cálculos conforme os parâmetros definidos na decisão de ID 87895872 do processo de origem, a qual não foi objeto de recurso próprio pela parte Executada, ora Agravante. Desta forma, outra não seria a conclusão de que os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo estão abarcados pela preclusão. Assim, o presente recurso carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, vez que intempestivo [...]. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular, o que enseja omissão impassível de saneamento. Ante o exposto, não conheço do agravo interno nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Por consequência, deixo de fixar a multa estabelecida no § 4o do Art. 1.021 do CPC, uma vez que o presente recurso não foi objeto de julgamento colegiado. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de abril de 2022 09:53:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador